Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO DOS REAJUSTES. COISA JULGADA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS SERVIDORES. RESP 1235513/AL. SÚMULA VINCULANTE 51/STF (SÚMULA 672/STF). DISTINGUISHING. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, não se vislumbra qualquer omissão, pois restou consignado que os Decretos nos 12.728/90 e 12.947/90 e Leis 159/91, 197/91, 256/92 e 306/92 visaram incrementar a remuneração a fim de acompanhar a perda decorrente da inflação, não se podendo admitir a incorporação, em remunerações futuras, de reflexos inflacionários relativos ao mesmo período.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.